Tribunal: TCU
Processo: 009.351/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria de servidora daquele órgão em decorrência da inclusão indevida da parcela denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal - MPF contra o Acórdão 11329/2020-TCU-Segunda Câmara (relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que julgou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora daquele órgão Tereza Maria Fonteles de Souza Campos, por dele constar a parcela remuneratória conhecida como "opção" (art. 193 da Lei 8.112/1990), em desacordo com as regras da Emenda Constitucional - EC 20/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na sessão do Plenário de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geralde União - Deaex/AGU e à Consultoria Jurídica do TCU - Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e da Ação Civil Pública 104324075.2019.4.01.3400/SJDF, em trâmite no TRF da 1a Região; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.